Tribunal: TJMT
Processo: 0008155-81.2015.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008155-81.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[WAGNER YURI CORILLO DA SILVA (APELANTE), VALDEMIR DE ARAUJO SILVA - CPF: 046.273.121-99 (APELANTE), EDILSON JOSE DOS SANTOS - CPF: 905.747.021-72 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), WAGNER YURI CORILLO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do delito de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal), com pena fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 54 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição do apelante sob o argumento de insuficiência probatória para a autoria delitiva, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos provas suficientes para sustentar a condenação do apelante, afastando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência, termo de reconhecimento de pessoa, auto de avaliação indireta e relatório policial.

4.

A autoria restou demonstrada pelo reconhecimento realizado pela vítima na fase policial e reafirmado em juízo, sendo categórica a identificação dos autores do crime.

5.

Nos crimes patrimoniais, especialmente o roubo, a palavra da vítima tem especial relevância e prepondera quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios.

6.

As declarações dos policiais responsáveis pela prisão dos acusados reforçam a versão da vítima, confirmando a localização do veículo roubado na residência do apelante.

7.

A negativa de autoria apresentada pelo apelante não encontra respaldo nos autos, não havendo indícios de que a vítima tenha se equivocado ou tenha motivação para imputar falsamente o crime ao réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A palavra da vítima nos crimes patrimoniais tem especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios.

2.

O reconhecimento do acusado realizado na fase policial e reafirmado em juízo é válido quando amparado por outras provas.

3.

A insuficiência probatória para afastar a autoria delitiva não se verifica quando há reconhecimento firme da vítima e confirmação por testemunhas e provas materiais.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, § 2º, I e II; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0003123-23.2019.8.11.0013, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Julgado em 09/06/2021, N.U 1000740-81.2021.8.11.0111, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Valdemir de Araujo Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0008155-81.2015.8.11.0002, pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a absolvição do apelante, sob o argumento de que há dúvidas quanto a autoria delitiva, a ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Prequestiona, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, o art. 386, VII, do Código de Processo Penal (Id. 25714048).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 25714049).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 31200498).

Convém ressaltar que foram interpostos recursos por parte dos dois acusados, Wagner Yuri Corillo e
Valdemir de Araujo Silva. Contudo, o julgamento ocorreu apenas em relação a Wagner Yuri Corillo, conforme registrado no acórdão (Id. 37128490), deixando-se de apreciar a apelação de Valdemir de Araújo Silva. Diante disso, os autos foram desarquivados e remetidos para julgamento quanto a este último.

Em nova manifestação, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Dr. Amarildo Cesar Fachone, ratificou o parecer anteriormente apresentado, opinando pelo
desprovimento do recurso
interposto pelo réu Valdemir de Araújo Silva.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a defesa com a sentença condenatória, requerendo, ao final, a absolvição do apelante, por insuficiência probatória, a ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Narra a denúncia que:

“Emerge do presente lnquérito Policial que dá sustentáculo a presente denúncia que no dia 11 de Abril de 2015, por volta das 18:30:00h, em via publica sito a Rua lara, Bairro Sol Nascente, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados WAGNER YURI CORILLO DA SILVA E VALDEMIR DE ARAUJO SILVA pré ajustados e em cooperação de condutas, subtraíram, com consciência e vontade, ânimo de assenhoramento e, mediante grave ameaça, empreendida com arma de fogo (não apreendida), coisas alheias moveis consistente em: R$ 500,00(quinhentos reais) em espécie; 01 (um) aparelho celular; 01(uma) carteira contendo documentos pessoais, cartões bancários, cartões de crédito, alguns CD'S e 01 (um) veiculo Voyage, 1.6 COMFORTL, cor prata, fabricação/modelo2009/2010,Placa NPI-4367, avaliado em R$ 25.908,00 (vinte e cinco mil novecentos e oito reais), consoante se vé no Auto de Avaliação Indireta a f. 21, pertencentes a vitima Edilson José dos Santos, qualificada a (fls. 08/09).

Extrai-se dos autos, que no dia e horário supra citados, a vitima encontrava-se em frente a residência de uma sua vizinha nominada por ele como Lazara, quando fora surpreendido pelos denunciados WAGNER e VALDEMIR, quais chegaram a pé e, um deles de posse de uma arma de fogo, anunciaram o assalto.

Segundo consta, fora subtraído da vítima a carteira de bolso, o aparelho celular, documentos pessoais, cartões bancários, a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie, bem como o veiculo VWNoyage, cor prata, placa NP|- 4367.

Assim, apos subtraírem os pertences da vítima, os increpados foragiram do local no automóvel supra descrito, seguindo para a residência de ambos, localizada no Bairro Três Poderes, na cidade de Cuiabá/MT, aos fundos do DETRAN.

Diante dos fatos, a vítima dirigiu-se até uma Delegacia de Polícia para registrara ocorrência e relatar a presença de rastreador em seu veículo.

Passados aproximadamente 50 (cinquenta) minutos após o delito, os milicianos juntamente com a vítima lograram êxito em localizar o veículo subtraído no local apontado pelo GPS, qual seja, uma quitinete localizada Rua Eldorado, no Bairro Três Poderes, na cidade de Cuiabá/MT, no entanto, os demais pertences não foram encontrados.

De acordo com os autos, ao perceberem a presença de guarnições policiais na quitinete, os denunciados evadiram-se do local.

Pois bem.

No dia subsequente (12.05.2015), por volta das 07:00h, a vítima entrou em contato com uma guarnição da Policia Militar, solicitando que o acompanhasse novamente até o local onde fora encontrado o veículo, posto que precisava encontrar seus documentos pessoais.

Desta maneira, a equipe policial e a vítima deslocaram-se até o endereço da data anterior e, chegando pelo local, abordaram os 02 (dois) assaltantes ainda dormindo.

Diante disso, os policiais passaram a procurar os pertences da vítima, logrando êxito em encontra-los dentro de uma pochete, de cor Verde, nos fundos da casa, atras de um pedaço de madeira.

Ao questionar os denunciados acerca dos fatos, estes disseram não saber nada a respeito.

Desta feita, os Policiais deram voz de prisão aos denunciados, quais foram encaminhados para a Delegacia de Polícia do Planalto, em Cuiabá/MT para as providências de mister.

Ao serem interrogados na seara policial os 02 (dois) denunciados apresentaram versão semelhante, tendo eles negado a prática do roubo em questão (fls. 12/14 e 15/17).

O proprietário do veículo e vítima do roubo, Sr. Edilson, compareceu a Delegacia de Polícia do Plantão Metropolitano de Cuiabá/MT e procedeu o reconhecimento dos denunciados WAGNER YURI CORILLO DA SILVA e VALDEMIR DE ARAUJO SILVA, como sendo os autores do roubo em seu desfavor (f. 10)”.

(Id. 25704496).

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi condenado pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal.

Com efeito, após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que a materialidade delitiva ficou devidamente demonstrada pela portaria (Id. 25704498, Págs. 1/2), boletim de ocorrência (Id. 25704499), termo de reconhecimento de pessoa (Id. 25704951, Pág. 1), termo de entrega (Id. 25704951, Pág. 2), auto de avaliação indireta (Id. 25704954, Pág. 1) e relatório policial (Id. 25706499).

Com relação à autoria, também está evidente nos autos.

O apelante
, durante a fase inquisitorial, negou a autoria do delito. Alegou conhecer o corréu Wagner há pouco tempo e que, na véspera dos fatos, foi convidado por ele a pernoitar em sua residência, sob a justificativa de que o local havia sido revirado. Relatou que soube, por meio de vizinhos, que a Polícia Militar esteve na quitinete de Wagner e recuperou um veículo roubado, sendo informado de que o autor do crime teria sido Matheus, sobrinho de Wagner, que teria escondido o automóvel no local.

Asseverou que, na manhã seguinte, foi despertado por policiais, algemado e informado de que buscavam os documentos da vítima, os quais foram posteriormente localizados nos fundos da quitinete. Declarou não ter presenciado a apreensão dos objetos, mas ouviu os policiais comentarem sobre a descoberta. Acrescentou, ainda, que, além de Matheus, um indivíduo identificado como Antonio também teria participado do roubo (Id. 25704952, Pág. 5).

Em juízo,
o apelante
reafirmou a negativa de autoria, alegando desconhecer quem tenha cometido o delito. No entanto, destacou que o corréu lhe informou que o responsável pela infração seria um primo seu, identificado como Matheus. Confirmou que residia com Yuri em uma quitinete e que, ao retornar do trabalho, foi informado pelos vizinhos de que policiais haviam entrado no local e apreendido um veículo. Acrescentou que, no dia seguinte, foi despertado pelos agentes policiais e conduzido à Delegacia (relatório de mídias, Id. 25715451).

Durante a fase inquisitorial, o corréu Wagner confessou a prática do delito, afirmando que o cometeu em conjunto com o apelante, Antônio e seu primo Matheus. Na ocasião, relatou o seguinte (Id. 25704952, Pág. 2):

“(...) QUE o interrogado narra que realmente no dia de ontem, esteve junto com seu amigo WALDEMIR ARAÚJO SILVA no bairro onde ocorreu o roubo, porém nega que tenha sido ele quem estava de porte da arma de fogo conforme foi mencionado nas declarações da vítima, afirmando que um de seus amigos, ANTONIO, é quem estava de posse da arma no momento do ROUBO e também estava usando camiseta de cor vermelha; QUE, diz que no dia de ontem (11/04/15) momento em que a vítima esteve na quitinete para poder recuperar o carro dele, não estava no local estava na feira, sendo que chegou em casa apenas por volta das 23h; QUE, quanto ao carro, quem havia ficado com ele foi o seu colega de quitinete MATHEUS e o ANTONIO, já o interrogando e WALDEMIR ficaram apenas com o dinheiro que foi roubado da vítima, alegando ainda que foram MATHEUS e ANTONIO quem havia escondido nos fundos da quitinete; QUE, perguntado ao interrogado onde que pode ser encontrado MATHEUS e ANTONIO, o mesmo diz que no bairro São Matheus no município de Várzea Grande/MT, mas que sabe precisar o endereço; QUE, o interrogado dize que MATHEUS tem as características de compleição magra, estatura baixa, as orelhas grandes, e manca da perna esquerda, de cor parda, já ANTONIO é estatura baixa, de cor clara, compleição magra, tem o costume de andar de bermuda de surf e camiseta de gola polo; QUE, diz que não viu a hora que MATHEUS havia escondido a pochete que foi encontrada nos fundos de sua casa, só tomou conhecimento no momento em que a polícia achou; QUE, perguntado o que pretendiam fazer com o carro disse que MATHEUS já estava oferecendo pelo valor de R$ 2.000,00 (...)”

Em juízo, o corréu modificou a versão dos fatos, sustentando que quem praticou o roubo foi seu primo Matheus. Afirmou que a vítima foi induzida pelos policiais a dizer que foi ele o responsável pelo delito e que no dia da abordagem foi agredido pelos policiais militares (relatório de mídias, Id. 25715451).

No entanto, apesar da negativa de autoria por parte do apelante e do corréu, suas versões não encontram respaldo nos autos, especialmente porque a vítima foi categórica ao identificá-los como autores do delito, reafirmando o reconhecimento também em juízo.

A
vítima Edilson José dos Santos
efetuou o reconhecimento do apelante na Delegacia de Polícia como sendo um dos autores do roubo, conforme termo de reconhecimento de pessoa (Id. 25704951, Pág. 1).

Quanto aos fatos praticados pelo apelante e o comparsa, a vítima narrou o seguinte na Delegacia de Polícia (Id. 25704950, Págs. 1/2):

“(...) que na data de ontem por volta das 18:30, quando estava na casa de uma vizinha sua de nome LAZARA, onde teria ido receber um dinheiro oriundo de venda e bijuterias da sua mulher, quando os sujeitos chegaram, a pé, e um deles anunciou o roubo; QUE, o declarante diz que no momento do roubo foi lhe roubado o seu carro sendo VW. Modelo VOYAGE, de cor prata, ano 2009/2010, de placas NPI 4367 com documentos, e ainda roubaram a sua carteira, celular, cartão de crédito, a quantia de R$ 500,00 e alguns CDs; QUE, o declarante diz que assim que ocorreu o fato, procurou uma delegacia de polícia e fez o boletim de ocorrência; QUE, ainda consigna que no ato do roubo o elemento que portava a arma estava usando uma camiseta de cor vermelha, calça jeans e um boné de cor azul, sendo que o outro usava uma camiseta e cor preta, short e um boné de cor preta; QUE, diz que através do GPS do veículo ficou sabendo a localização de seu carro e diante disso passado uns 50 minutos conseguiu ir até o local e recuperá-lo, porém os seus documentos não foram achados; QUE, já no dia de hoje, por volta da 07h, entrou em contato com uma guarnição da policia militar e pediu que eles o acompanhassem até o local onde havia encontrado o seu carro, pois precisava encontrar os seus documentos, mas estava receioso de ir até o local sozinho; QUE, na companhia dos militares, entrou na casa e deparou com os suspeitos, ainda dormindo, e passaram a fazer busca no local e conseguiu achar uma pochete de cor verde com seus documentos, nos fundos da casa, atrás de um pedaço de madeira, tendo os policiais indagados aos mesmos quanto ao documentos ali achados disseram que nada sabiam a respeito, então foram encaminhados todos para esta Delegacia (...)”

Em juízo, a vítima confirmou ter reconhecido os réus na Delegacia e afirmou, com convicção, que foram eles os responsáveis pela prática do roubo (relatório de mídias, Id. 25715451).

Confira-se o depoimento transcrito na sentença,
verbis:

“(...) tava armados (...), na hora que a gente tava saindo apareceu os dois indivíduos na frente do carro e anunciou o assalto, pegou o que tinha para pegar, pegou a chave do carro montou no carro e foi embora, como o carro tinha rastreador, liguei para a seguradora e a seguradora mandou a equipe de apoio e pegou o carro lá no Três Poderes (...), peguei o carro e fui embora, ai como dei falta do documento que estava dentro do carro, no outro dia de manhã eu fui lá e chamei outra viatura e voltamos no mesmo lugar que tava o carro, chegamos lá eles tavam dormindo, os dois (...), só um armado (...), eu reconheci na delegacia (...), eu conheci eles (...), o mais gordinho ficou mais longe (...),
eu conheci eles, não tem como eles falarem que não foram eles, eu tenho certeza
(...) não recuperou o celular, o canivete, e o dinheiro (...)” –
Id. 147558656, Págs. 387/388.

Como se verifica, a vítima afirmou de maneira categórica ter reconhecido os acusados como autores do delito, o que fragiliza a tese defensiva, que carece de sustentação nos autos. Dessa forma, a palavra da vítima se contrapõe à alegação de negativa de autoria, configurando um conflito insanável entre as versões apresentadas. Compete, portanto, a esta Corte de Justiça a tarefa de analisar e definir qual delas se sustenta à luz das provas. Nesse contexto, não vislumbro motivos para divergir da conclusão condenatória exarada na sentença de primeiro grau.

Ademais, o caso em questão não viceja nenhum elemento que faça presumir que a vítima estivesse falseando a verdade com o intuito de prejudicar o apelante ou que suas declarações sejam infundadas.

Não se pode deixar de considerar que os delitos contra o patrimônio, ocorrem na sua maioria das vezes na clandestinidade, em que a única testemunha dos fatos é a própria vítima, de modo que a prova nem sempre será abundante, fato que torna a declaração da vítima de suma importância para deslinde da causa, não devendo ser ignorado aqueles reconhecimento e declarações de vítimas com declaração carregada de incertezas ou inseguras, no mais deve sempre servir como elementos contundentes de prova.

Nesse sentido, os seguintes julgados,
verbis
:

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado em concurso formal, porquanto a
materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes das vítimas nas duas fases da persecução penal
. Outrossim, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento pessoal do recorrente – que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa –, tal reconhecimento serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, na espécie, o conjunto probatório produzido durante a instrução processual não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”

(
TJMT, N.U 0003123-23.2019.8.11.0013, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, 09/06/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 157, §2° (...) A ausência das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, não invalida o reconhecimento feito pela vítima na delegacia de polícia, se o ato foi ratificado em juízo, e há outros elementos de provas que o apontem como o autor do crime de roubo. (...)”.

(N.U
1000740-81.2021.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022).

Não obstante, convém ressaltar que as declarações da vítima estão em consonância com o depoimento judicial prestado pelo policial militar
Raphael Antonio Soares da Cruz
, responsável pelas prisões dos réus, que apesar de não se recordar muito bem dos fatos, sustentou que foi localizado o veículo na quitinete do apelante e que foram abordados dois indivíduos, que posteriormente foram reconhecidos pela vítima (relatório de mídias, Id. 25715451).

Assim, em que pese a alegação da defesa de que não subsistem elementos idôneos e suficientes que comprovem a participação do apelante no delito, restou comprovado o seu envolvimento, consoante demonstrado alhures, tornando-se impossível a absolvição pretendida, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Por fim, verifica-se que os dispositivos legais em que se encontra amparado o recurso já foram devidamente abordados no presente recurso, de modo que a análise pontual sobre cada um deles resta prejudicada.

Assim, o Juiz ou o Tribunal, ao acolher ou ao rejeitar certo pedido com alicerce em determinado fundamento legal, automaticamente descarta eventual norma em direção antagônica, restando despropositada e desarrazoada qualquer tentativa de imputar ao Poder Judiciário a tarefa de debater, um a um, os dispositivos jurídicos invocados pelas partes. Desse modo, a fim de evitar o excessivo formalismo, torna-se desnecessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais invocados, sobretudo porque o decisum mostra-se hábil a arredar as insurgências expostas nas razões do recurso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025